Tribunal: TJBA
Processo: 8104224-58.2025.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8104224-58.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: CRISTIANE ANDRADE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SATIRAN SANTANA CUNHA, VANESSA TEIXEIRA BARROSO DE ALMEIDA SANTOS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ART. 395, III, DO CPP.
CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE DEFERIDAS QUE AFASTAM A PRESUNÇÃO DE MÁ-FÉ. DOLO ESPECÍFICO NÃO DEMONSTRADO. PRETENSO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA QUANTO AO
ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1. O crime de denunciação caluniosa, previsto no art. 339 do CP, exige, para sua configuração, além da conduta objetiva de dar causa à instauração de investigação ou processo, o elemento subjetivo específico consistente na ciência inequívoca da inocência da pessoa denunciada.

2.

A mera falsidade objetiva dos fatos imputados ou o arquivamento posterior do inquérito não configuram, por si sós, o dolo específico exigido pelo tipo penal, sendo imprescindível a demonstração de que o agente tinha plena consciência da inocência da vítima.

3. No contexto de violência doméstica, em que a vítima busca proteção estatal, deve-se analisar com especial cautela a caracterização do dolo específico, considerando-se o estado psicológico da denunciante e o histórico de agressões sofridas.

4. A concessão de medidas protetivas de urgência, baseada na narrativa da vítima e nas circunstâncias do caso, confere plausibilidade à sua percepção de ameaça, afastando a presunção de má-fé necessária à configuração do delito, impossibilitando o recebimento da denúncia, ante a ausência de justa causa, nos termos do art. 395, III, do CPP.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso criminal em sentido estrito nº 8104224-58.2025.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e recorrida CRISTIANE ANDRADE DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

6